Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707998-82.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS DAS PALMEIRAS APELADO: MARIA JOSE DA SILVA GUEDES, FRANCISCO GUEDES NETO, LEIDIANE DA SILVA GUEDES, LAYANE DA SILVA GUEDES, ANDRE DA SILVA COLI, LEANDRA COLI D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre o retorno dos AR's, bem assim se ainda remanesce interesse recursal, considerando o já exposto no ID 59564335. Prazo: 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator